Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008518-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMANUEL LUCAS FELIX SILVA - CPF: 731.065.261-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS MARTINS BRAGA - CPF: 023.613.131-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCAS APARECIDO DE CARVALHO - CPF: 047.625.771-97 (ADVOGADO), LUCAS APARECIDO DE CARVALHO - CPF: 047.625.771-97 (IMPETRANTE), EMANUEL LUCAS FELIX SILVA - CPF: 731.065.261-49 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008518-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: EMANUEL LUCAS FELIX SILVA
IMPETRANTE: LUCAS APARECIDO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE AFASTADA. OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que indeferiu a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento da ausência de comprovação da extrema debilidade do paciente, bem como da inexistência de omissão estatal.

II. Questão em discussão.

2. A questão controvertida consiste em definir se o quadro clínico do paciente autoriza, à luz do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a substituição da custória preventiva pela prisão domiciliar e se restou configurada omissão estatal na prestação de assistência médica adequada, em termos aptos a justificar a excepcional medida pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea de extrema debilidade decorrente de doença grave, bem como demonstração de incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional.

4. O conjunto probatório indica que, embora o paciente apresente enfermidade relevante, houve acompanhamento médico contínuo, realização de cirurgia emergencial e adequada evolução pós-operatória.

5. A inexistência de laudo médico conclusivo quanto à incapacidade de tratamento no sistema prisional afasta a alegação de constrangimento ilegal.

6. A prisão domiciliar por razões humanitárias possui caráter excepcional, não se admitindo sua concessão sem demonstração inequívoca da inadequação do atendimento médico
intramuros
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar, à luz do art. 318, II, do Código de Processo Penal, pressupõe a apresentação de prova idônea da extrema debilidade do custodiado, bem como da incompatibilidade do tratamento médico com o ambiente prisional. 2. A efetiva prestação de assistência médica adequada no sistema penitenciário afasta a configuração de constrangimento ilegal e inviabiliza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318, II e parágrafo único; art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 945.992/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008518-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: EMANUEL LUCAS FELIX SILVA
IMPETRANTE: LUCAS APARECIDO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMANUEL LUCAS FELIX SILVA
, em que se impugna decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consistente no indeferimento do requerimento de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, veiculado nos autos nº 1001007-08.2026.8.11.0037 (cf. Id. n.º 349652354 – págs. 1-5).

Sustenta o impetrante, em suma, que a decisão impugnada configura constrangimento ilegal, porquanto teria conferido interpretação extremamente restritiva ao art. 318, II, do Código de Processo Penal, em desatenção a elementos relevantes do caso concreto, notadamente o delicado quadro clínico do paciente e a alegada omissão estatal na prestação de assistência médica adequada.

À vista disso, requer a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 349652351).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 349750872).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 355148413).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 358935881).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008518-71.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMANUEL LUCAS FELIX SILVA
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente nos autos da ação penal nº 1015711-60.2025.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, do mesmo diploma legal, relativa à interestadualidade.

Durante o período de custódia, o paciente foi diagnosticado com hérnia umbilical volumosa, tendo sido submetido, em 22 de dezembro de 2025, a avaliação médica, ocasião em que se indicou a realização de ultrassonografia da parede abdominal, com vistas à adequada avaliação pré-operatória e ao subsequente agendamento da cirurgia de hernioplastia umbilical.

Posteriormente, laudo médico subscrito pela própria equipe da unidade prisional confirmou a enfermidade e registrou indicação formal de correção cirúrgica. Não obstante a classificação do procedimento como eletivo, o documento advertiu que a demora na realização dos exames preparatórios e da intervenção médica poderia elevar o risco de complicações, com possível agravamento do quadro clínico.

Diante disso, a defesa técnica formulou pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sustentando que o paciente se encontrava em estado de acentuada debilidade física. Argumentou, ainda, suposta omissão do Estado no fornecimento de assistência médica adequada, o que reforçaria a necessidade da providência postulada.

Em 26 de fevereiro de 2026, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito defensivo, consignando que, embora o laudo médico ateste a presença de hérnia umbilical volumosa, não evidencia sinais clínicos relevantes indicativos de complicação.

Assinalou, ainda, que o procedimento cirúrgico indicado possui natureza eletiva, e não emergencial, que o paciente se encontra sob acompanhamento ambulatorial regular e que não há elementos probatórios aptos a demonstrar situação de extrema debilidade nem a inviabilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional.

Oportuno transcrever trecho do
decisum
:

“[...] I – DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

A defesa informa que o réu é portador de quadro grave de hérnia umbilical, associada a dor abdominal intensa e indicação expressa de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, conforme documentação médica acostada no id 221816078, inviabilizando sua permanência no ambiente carcerário, o que autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Sustenta que a manutenção da prisão preventiva revela-se desnecessária e desproporcional, que o requerente não estaria recebendo a devida assistência informacional, tampouco haveria comprovação de acompanhamento médico adequado, embora necessite, segundo afirma, de intervenção cirúrgica em caráter de urgência.

Aduz a existência de risco concreto de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de ruptura da hérnia e ocorrência de complicações graves, inclusive com potencial risco de morte, razão pela qual pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem.

O art. 318, do Código de Processo Penal entende como cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nas seguintes hipóteses:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Ademais, referido artigo preceitua em seu parágrafo único que para a substituição o juiz exigirá prova idônea. Dito isso, tenho que o pedido formulado pela defesa deve ser indeferido. Explico.

Inobstante as judiciosas alegações e documentos trazidos pela defesa, verifica-se que a defesa não comprovou que este se encontra extremamente debilitado por motivo de estado grave de saúde, de forma incompatível com a permanência no ambiente carcerário.

Assim, embora o documento médico acostado ao Id. 221816078 ateste que o paciente apresenta hérnia umbilical volumosa, não há qualquer indicação de que se trate de caso urgente.

O laudo médico mais recente (Id. 224381260) reforça tal conclusão ao registrar que, no momento, a hérnia não apresenta sinais clínicos de complicação, inexistindo encarceramento ou estrangulamento.
Consta, ainda, que a cirurgia indicada possui caráter eletivo, ou seja, necessária para prevenir futuras complicações, mas sem caráter emergencial.

O médico responsável consignou tratar-se de patologia com indicação formal de correção cirúrgica, já tendo sido solicitado exame de imagem indispensável ao planejamento do procedimento, o qual aguarda agendamento junto à Central de Regulação, conforme ofício datado de 01/12/2025.

Desse modo, embora seja legítima a preocupação da defesa com a saúde do custodiado, verifica-se que
a enfermidade pode ser acompanhada e tratada no próprio sistema prisional, sem necessidade de revogação da prisão preventiva e/ou concessão de sua prisão domiciliar
. Não há nos autos prova de que o estado de saúde do acusado seja incompatível com a custódia cautelar, tampouco indício de que esteja sendo privado dos cuidados médicos necessários.

Conforme análise dos documentos juntados pela Penitenciária, não consta nos autos qualquer documento subscrito pelo Diretor da Unidade Prisional ou pela Autoridade Policial responsável pela Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT, onde ateste a impossibilidade de prestação dos cuidados médicos necessários ou a incompatibilidade da permanência do increpado no estabelecimento prisional.

[...]

Não restou demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente
. No caso, embora comprovada a condição de saúde do paciente, os documentos colacionados
demonstram que ele vem recebendo o devido acompanhamento médico
, o que afasta a alegação de incompatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário, e por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, não se enquadrando ao denunciado em nenhuma das situações ali elencadas.

Por todo o exposto,
indefiro o pedido de substituição por prisão domiciliar
, mantendo-se a custódia cautelar de EMANUEL LUCAS FELIX SILVA, porquanto permanecem hígidos e inalterados os fundamentos que motivaram a sua decretação. Ressalto que não se verifica qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a alteração da medida extrema.

No mais, oficie-se à Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT para que dê continuidade ao acompanhamento de saúde do réu, assegurando a devida assistência médica, devendo informar imediatamente a este Juízo qualquer alteração em seu estado de saúde [...]”.

Irresignada com tal desfecho, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
, nos termos já delineados no relatório.

Esta relatoria indeferiu o pedido liminar, com fundamento nos elementos constantes do laudo médico, que atestava a existência de hérnia umbilical volumosa, sem, contudo, indicar sinais clínicos de complicação. Registrou, ainda, que o paciente se encontrava em acompanhamento ambulatorial regular, já tendo sido solicitado exame pré-operatório e programada cirurgia de natureza eletiva. Nesse contexto, concluiu-se, em análise preliminar – tal como constatado na decisão impugnada –, pela ausência de demonstração de extrema debilidade ou de falha estatal no fornecimento do tratamento adequado.

Em 3 de março de 2026, o quadro clínico evoluiu para hérnia encarcerada, ocasião em que o paciente foi prontamente submetido a cirurgia de emergência (hernioplastia). No período subsequente, passou a apresentar sinais flogísticos na incisão cirúrgica, com indícios de início de evisceração, quadro que motivou a formulação, pelo impetrante, de pedido de reconsideração da liminar em 17 de março de 2026.

Esta relatoria, contudo, tornou a indeferir o pleito, consignando que a realização de cirurgia em caráter de urgência, longe de evidenciar desassistência, revela justamente que
o paciente vem sendo submetido a acompanhamento médico adequado
, assentando, ademais, que o relatório de enfermagem, embora registre sinais inflamatórios,
não retrata quadro de extrema debilidade
, limitando-se a descrever manifestações compatíveis com a evolução ordinária do pós-operatório.

A propósito, quanto à documentação acostada, destacou-se a carência de laudo médico idôneo, subscrito por profissional habilitado, capaz de atestar, dentre outros aspectos, o agravamento do quadro clínico ou a eventual inviabilidade do tratamento no âmbito do sistema prisional.

Como era de se esperar,
a evolução clínica do paciente confirmou a adequação do acompanhamento médico que lhe vinha sendo dispensado
. Em 19 de março de 2026, foi submetido a anova avaliação, com prescrição de terapia medicamentosa. No dia 20 de março de 2026, retornou ao cirurgião assistente, que instituiu antibioticoterapia com cefalexina. Já em 24 de março de 2026, constatou-se a
remissão dos sinais inflamatórios da incisão cirúrgica
, o que permitiu a retirada dos pontos, realizada com êxito e
sem registro de intercorrências
.

Atuando com notável diligência, em 6 de abril de 2026, a Promotoria de Justiça promoveu vistoria
in loco
, oportunidade em que, acompanhada pela profissional de enfermagem responsável, confirmou a
preservação do bom estado geral de saúde

do paciente
e a
estabilidade de seu quadro clínico
.

O art. 318, II, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente se encontrar “
extremamente debilitado
por motivo de
doença grave
”, sendo exigida, pelo parágrafo único do dispositivo em comento, “
prova idônea
” para a concessão da medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, pacificou-se no sentido de que “
a situação de
extrema debilitação por doença grave
, como
medida excepcional
justificadora da prisão domiciliar, deve ser
demonstrada de plano
, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que
comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional
” (AgRg no HC n. 945.992/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

A exigência em apreço, em dissonância com o que sustenta o impetrante, não consubstancia interpretação restritiva da norma, mas, ao revés, exprime sua aplicação fiel, sob os enfoques literal e sistemático, encontrando-se, ademais, em
plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Sob essa perspectiva, a prisão domiciliar de índole humanitária deve ser compreendida como providência de
caráter estritamente excepcional
, cuja concessão reclama demonstração segura e inequívoca de dois pressupostos cumulativos: de um lado, que o estado de saúde do custodiado é
efetivamente incompatível com sua permanência no ambiente carcerário
; de outro, que o
Estado se mostra incapaz de assegurar o tratamento médico necessário
.

In casu
, consoante demonstrado, embora confirmada a enfermidade do paciente, não se evidenciou a incompatibilidade de seu quadro clínico com a permanência no sistema prisional, tampouco a ausência, no âmbito
intramuros
, de suporte médico adequado e suficiente à preservação de sua integridade física, não havendo que se cogitar, portanto, de omissão estatal, tampouco de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
EMANUEL LUCAS FELIX SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026